Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721417-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLY FERNANDA CAVALCANTE RODRIGUES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55740031, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 06a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se o pedido de inscrição para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora